Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721435-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: EDIOS RIBEIRO DA SILVA, NELITA LANA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DO EXECUTADO. DEMONSTRADA. PENHORA. CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 834 do Código de Processo Civil é possível que a penhora recaia sobre os frutos e rendimentos de bens inalienáveis. 2. Admite-se que a penhora recaia sobre os frutos e rendimentos do imóvel, quando restar comprovado que a propriedade pertence ao executado. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil e 133 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve desconsideração da personalidade jurídica para fins de atingir a penhora de locatícios recebidos por empresas que não constam no polo passivo da ação de cumprimento de sentença; c) artigo 1.015 do CPC, sob o argumento de que a decisão agravada não possui caráter decisório, portanto, não desafia a interposição do agravo de instrumento pelos recorridos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade aos artigos 50 do CC e 133 do CPC, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O recurso também não merece seguimento quanto à suposta afronta ao artigo 1.015 do CPC, porquanto a turma julgadora decidiu que “o recurso de agravo de instrumento foi conhecido, uma vez que os pressupostos para sua admissibilidade foram considerados presentes” (ID 19798183-Pág. 4). Rever tal assertiva demandaria adentrar no reexame de fatos constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003